Tribunal: TJDFT
Processo: 0721552-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ENCARGOS LOCATÍCIOS INADIMPLIDOS. LEGITIMIDADE DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. RECONHECIMENTO PELO STJ. REJULGAMENTO. CAUSA MADURA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. Tendo o Superior Tribunal de Justiça reconhecido que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência daquela egrégia Corte, firme no sentido de que até o compromisso do inventariante, o espólio será representado pelo administrador provisório, a sentença deve ser cassada, com retorno do processo ao juízo de origem para regular prosseguimento. É inaplicável a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, quando o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, tendo em vista a necessidade de apreciação de matéria de cunho fático, não se tratando apenas de controvérsia de direito.